Tribunal: TJES
Processo: 5005318-09.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
DESISTÊNCIA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. -
S
egundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça
, “
aquele que
deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes” (AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Mi
n.
H
umberto
M
artins
,
Segunda Turma
,
data do julgamento:
18-08-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 25-08-2015)
..

2
. -
A

instituição financeira, ora
apelada,
ao
ajuiz
ar
a ação de busca e apreensão e posteriorment
e

manifestar sua desistência
,
não
foi
parte quem deu causa ao ajuizamento da demanda,
tão somente buscava a satisfação de seu direito,

logo, quem deve arcar com o ônus sucumbencial
é o apelante, em virtude de sua inadimplência
.

3. -
O

colendo Superior Tribunal de Justiça
já
assentou
entendimento de
que “nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, por perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios” (REsp 1681186/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 09-10-2017).

4. -
R
ecurso
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005318-09.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
DESISTÊNCIA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. -
S
egundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça
, “
aquele que
deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes” (AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Mi
n.
H
umberto
M
artins
,
Segunda Turma
,
data do julgamento:
18-08-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 25-08-2015)
..

2
. -
A

instituição financeira, ora
apelada,
ao
ajuiz
ar
a ação de busca e apreensão e posteriorment
e

manifestar sua desistência
,
não
foi
parte quem deu causa ao ajuizamento da demanda,
tão somente buscava a satisfação de seu direito,

logo, quem deve arcar com o ônus sucumbencial
é o apelante, em virtude de sua inadimplência
.

3. -
O

colendo Superior Tribunal de Justiça
já
assentou
entendimento de
que “nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, por perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios” (REsp 1681186/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 09-10-2017).

4. -
R
ecurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005318-09.2021.8.08.0012.

APELANTE: PAULO SÉRGIO DA SILVA.

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

P
aulo
S
érgio

da
S
ilva
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença, integrada pela decisão de embargos de declaração, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Quarta Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da ação de “busca e apreensão com pedido liminar sem a oitiva da parte contrária” ajuizada por
A
ymoré
C
rédito
, F
inanciamento

e
I
nvestimentos
S
.
A
.
,
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil e condenou “o requerido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais”.

Nas razões recursais, alegou o apelante, em síntese, que: 1) “Não há margem de interpretação no que leciona o artigo 90 do Código de Processo Civil, o art. 90, do CPC”; 2) “o valor dado à causa foi de R$ 25.381,46(vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) não podendo ser considerado baixo e ele equivale ao proveito econômico do credor”; 3) “O i. Magistrado de primeiro grau julgou extinguiu o processo, [...], ao deixar de arbitrar os honorários de sucumbência, ora Apelado, ao contrário condenando a este ao pagamento”; 4) “deverá a r. sentença ser reformada, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, que deverão ser suportados pelo Apelado, nos termos do artigo 20 e artigo 26, ambos do antigo Código de Processo Civil, aplicáveis ao caso em tela devido a situação jurídica consolidada, art. 14 do NCPC”.

Requereu
o provimento do recurso para reformar a respeitável sentença “no
tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, que deverão ser suportados pela parte vencida, ora Apelado, nos termos do artigo do Código de Processo Civil.”

D
e saída, consigno que
segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça
, “
aquele que
deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes” (AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Mi
n.
H
umberto
M
artins
,
Segunda Turma
,
data do julgamento:
18-08-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 25-08-2015)
.

No caso destes autos, o magistrado de primeiro grau condenou acertadamente o apelante, ora réu, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da apelada com base no princípio da causalidade, pois ao inadimplir com as parcelas do financiamento deu causa à propositura da demanda.

A instituição financeira, ora apelada, ao ajuizar a ação de busca e apreensão e posteriormente manifestar sua desistência, não foi parte quem deu causa ao ajuizamento da demanda, tão somente buscava a satisfação de seu direito, logo, quem deve arcar com o ônus sucumbencial é o apelante, em virtude de sua inadimplência.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em custas e honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade. Precedentes do STJ. 2. Considerando que o recorrente deu causa ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão, deve o mesmo arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 3. Descabe a redução da verba honorária já fixada no mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC. 4. Recurso desprovido. (Apelação Cível n. 0019115-63.2020.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, data do julgamento: 31-08-2023, data da publicação/fonte: Dje 04-09-2023)

Ademais, o

colendo Superior Tribunal de Justiça
já
assentou
entendimento de
que “nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, por perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios” (REsp 1681186/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 09-10-2017).

Não merece prosperar a alegação do apelante quanto a aplicação dos artigos 20 e 26 do antigo Código Processual Cível, haja vista a demanda ter sido proposta em 2021 e o novo Código Processual vigorar desde 18 de março de 2016.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.